Tribunal: TJBA
Processo: 8044450-42.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8044450-42.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS PRACAS POLICIAIS MILITARES DO EXTREMO SUL DA BAHIA

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). EXTENSÃO AOS INATIVOS. LEGITIMIDADE DE ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu Mandado de Segurança Coletivo, reconhecendo o direito dos associados da Associação dos Praças Policiais Militares do Extremo Sul da Bahia à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) para o percentual de 125% nos casos em que os proventos da inatividade foram fixados com base no posto de 1º Tenente. O embargante alega omissões e contradições quanto à ausência de rol de associados, inexistência de prova pré-constituída e suposta desatenção a limites legais e regulamentares para concessão da GCET.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à ausência do rol de associados beneficiários no Mandado de Segurança Coletivo; (ii) estabelecer se houve omissão pela ausência de prova pré-constituída sobre o direito à GCET; (iii) verificar se há contradição no acórdão quanto à observância dos limites legais e regulamentares aplicáveis à gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada reconhece a legitimidade da associação para impetrar mandado de segurança coletivo com base em autorizações específicas e documentos indiciários da representatividade, sendo a demonstração individual da condição de beneficiário exigível apenas na fase de cumprimento da sentença.

Não há omissão relativa à prova pré-constituída, pois a controvérsia não versa sobre gratificação discricionária, mas sobre o critério legal de cálculo da CET na inatividade, cuja definição jurídica prescinde de dilação probatória.

Inexiste contradição na decisão quanto ao percentual de 125% da GCET, uma vez que o acórdão delimitou que tal índice aplica-se aos militares inativos com proventos fixados com base na remuneração de 1º Tenente, conforme legislação vigente, não se determinando pagamento automático e irrestrito.

A tese firmada no Mandado de Segurança Coletivo nº 8042538-10.2021.8.05.0000 reconhece o caráter genérico da GCET e sua extensão aos inativos, reforçando a fundamentação do acórdão embargado.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta a rediscutir o mérito da causa, mas apenas a sanar vícios formais do julgado, os quais não se verificam no caso concreto.

Consideram-se prequestionados todos os dispositivos legais invocados, à luz do art. 1.025 do CPC, não sendo obrigatória a análise de todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que suficiente a fundamentação adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de rol de associados não impede a concessão da segurança em mandado coletivo quando houver autorizações específicas e documentos indicativos da representatividade, sendo a prova individual exigível na fase de cumprimento da decisão.

O direito à majoração da GCET na inatividade, nos casos em que os proventos são calculados com base na remuneração de 1º Tenente, pode ser reconhecido sem necessidade de dilação probatória.

O acórdão que delimita expressamente as hipóteses legais de incidência da GCET em 125% não incorre em contradição, mesmo diante da existência de resoluções administrativas que fixem percentuais distintos para militares na ativa.

Considera-se prequestionada a matéria debatida nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, para fins de interposição de recurso aos tribunais superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 7.990/2001, art. 110-D.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº
8044450-42.2021.8.05.0000
, embargante

ESTADO DA BAHIA
e emb
argado
ASSOCIAÇÃO DOS PRAÇAS POLICIAIS MILITARES DO EXTREMO SUL DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONHECER E
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

I